Tribunal: STF
Processo: AO 2584
Classe: AO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação originária com pedido de liminar ajuizada pela União contra o Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, a fim de anular os efeitos da decisão administrativa nos autos dos Pedidos de Providências 0.00.000.000419/2015-56, 0.00.000.000467/2015-44 e 0.00.000.000471/2015-11, que incorporou ao vencimento básico dos servidores do Ministério Público da União e do próprio CNMP o índice de reajuste de 13,23%, correspondente à maior revisão geral concedida pela vantagem pecuniária mínima – VPI na parcela nominal no valor de R$ 59,87 com fundamento na Lei 10.698/2003.
    Em breve resumo, a União sustenta que o CNMP exerceu função tipicamente legislativa ao conceder o referido reajuste, em violação ao princípio da legalidade e à Súmula Vinculante 37, ignorando proibição tradicionalmente assentada pelo Supremo Tribunal Federal e, recentemente, reafirmada em sede de repercussão geral (tema 1.061). Ao final, afirma que estão presentes os requisitos ensejadores para a concessão da tutela antecipada, pleiteando a suspensão imediata dos efeitos da decisão exarada pelo CNMP (documento eletrônico 1). 
    Observo, inicialmente, que o processo revelador desta ação originária foi distribuído em vista do artigo 69, caput, do Regimento Interno do STF, indicado o Mandado de Segurança 34.169/DF, de minha relatoria, para justificar a prevenção (documento eletrônico 13). No entanto, a partir do § 2º do referido dispositivo, tem-se exceção a ser observada quando o Relator, sem ter apreciado o mérito da causa, não conheceu do pedido, tal como ocorrido no mandamus. 
    Ante o exposto, determino que estes autos sejam encaminhados, com urgência, à Presidência desta Suprema Corte, para que esta, se assim o entender, promova a sua redistribuição ao juiz natural, quer livremente, quer observada eventual prevenção, nos termos do art. 69, § 2º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de julho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator